Tribunal: STF
Processo: RE 84026
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
AGRAVO DE PETIÇÃO. CPC/39, ART. 845. DESPACHO QUE DETERMINOU SE
PROCESSASSE, PELO RITO ORDINÁRIO, AÇÃO PROPOSTA PELO RITO EXECUTIVO.
DECISÃO QUE NÃO POS TERMO AO PROCESSO. AGRAVO DE PETIÇÃO INCABIVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.